Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por WALNICE MARIA DA COSTA DE ALMEIDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 198882075, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0703288-49.2024.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou que o feito de origem deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 61507477), sustenta, em síntese, que promoveu a liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que, após tramitação inicial regular, verifica-se que, embora a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo TEMA 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, quanto à tese afetada ao Tema 1169, somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Defende que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 61507479). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que determinou que o feito de origem deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.